Tribunal: TJES
Processo: 5000022-59.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-59.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: SILVIA GRACIANO VIEIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 80MG À AUTORA. PRESCRIÇÃO OFFLABEL. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DE FORNECIMENTO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por SILVIA GRACIANO VIEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 80mg, pelo prazo de seis meses.

Decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinando: “ao Estado do Espírito Santo a disponibilização do medicamento Enoxaparina 80mg à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação. O medicamento deverá ser fornecido de maneira ininterrupta e pelo tempo determinado na prescrição médica, nas doses e quantidades referidas nos receituários”.

O requerido apresentou o presente agravo de instrumento, sustentando, preliminarmente, que a competência para análise do feito seria da justiça federal, haja vista que a competência primária para fornecimento deste é da União, bem como que este não é padronizado para a condição da requerente, impugnando o valor dado à causa e, no mérito, reforçando que o medicamento não é padronizado para a condição da autora, bem como que não há comprovação de ineficácia do medicamento substituto oferecido pelo SUS.

Manifestação da agravada em ID 2078084, impugnando os argumentos do agravo.

Certo é que, em sessão realizada no dia 22 de março de 2022, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente as RCLs 49.890 e 50.414, reafirmou a tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793), impondo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União, reconhecendo a competência da Justiça Federal nas ações que tenham por objeto: 1) Medicamento, material, procedimento ou tratamento padronizado pelo SUS, mas a competência primária para disponibilização é da União; 2) Medicamento, material, procedimento ou tratamento NÃO padronizado pelo SUS; e 3) Medicamentos oncológicos.

Seguindo a mesma linha, no sentido da obrigatoriedade de a União compor o polo passivo da demanda prestacional de medicamento não incluído em política pública de saúde, de certo, esta vem sendo a posição adotada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme decisões monocráticas proferidas: no Rcl 48.200/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; no RE 1.307.7921/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e no Rcl 52.625, Rel. Min. Dias Toffoli.

Destaco ainda os seguintes precedentes: Rcl nº 48.760/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nº 1.360.507/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE nº 1.298.325/PRAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 52.625, como também, em sede de reclamação, os precendetes exarados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal referente também a medicamentos sob a responsabilidade financeira da União: Rcl 49909 AgR-ED; Rcl 49919 AgR-ED; Rcl 50726 AgR; Rcl 50907 AgR, todos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

No caso em análise, a autora busca o fornecimento do medicamento Enoxaparina 80mg. Em consulta ao RENAME, nota-se que o mencionado medicamento só consta na citada relação nas dosagens de 40mg e 60mg, não constando, portanto, na dosagem prescrita à autora, qual seja, 80mg (
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sctie/daf/20210367-rename-2022_final.pdf
) e seu protocolo clínico e a diretriz terapêutica (PCDT) indicam destinar-se ao tratamento de
Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia.

Portanto, o uso da ENOXAPARINA SÓDICA preconizado pelos órgãos de saúde persiste diverso daquele pretendido pela/o autor/a da ação subjacente (uso off label), já que a autora foi diagnosticada com
Trombose Venosa Cerebral
, não estando gestante. 27998214196

Dessa forma, levando em consideração que, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), necessária se faz a inclusão da União no polo passivo da demanda.

Não fosse isso suficiente para indicar a necessidade de a União ser integrada à lide, o medicamento em questão faz parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), onde estão divididos em três grupos de financiamento, com características, responsabilidades e formas de organização distintas, de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49.

Nesse seguimento, segundo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA está classificado no grupo 1A, conforme se verifica:

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I)

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, a)

Por essas razões, forçoso concluir pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma estabelecida no Tema 793 da repercussão geral, e pelo consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, no julgamento da Rcl 50.415 AgR-segundo, Relatora a Ministra Carmén Lúcia, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ENFERMIDADE DIVERSA DAQUELA INICIALMENTE DEFINIDA PELO FABRICANTE OU PELOS ÓRGÃO DE SAÚDE (USO OFF LABEL). NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022) (grifo nosso)

Confira-se trecho pertinente do voto da ministra Carmen Lúcia, que concluiu:

[...] a adequada aplicação do
Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos
ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b)
forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente preconizado pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label)
; c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d)
embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente
. (grifo nosso)

Nesse cenário, considerando que a tese de repercussão geral serve de parâmetro para os processos de saúde, a União deverá ser incluída no polo passivo da demanda, o que provoca a alteração em regra de competência absoluta, tornando o juízo a quo absolutamente incompetente para julgar o feito.

É cediço que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública. Assim, entendo por bem determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para que, naquele Juízo, promova-se a integração da União ao polo passivo da demanda.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.